Tribunal: STF
Processo: ADPF 887
Classe: ADPF
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O partido Rede Sustentabilidade ajuizou esta arguição de descumprimento de preceito fundamental contra o art. 6º, § 2º, da Resolução n. 17/2017 do Conselho Nacional de Política Energética (CNPE), os arts. 26 e 27 da Portaria Interministerial n. 198/2012 dos Ministérios de Minas e Energia e do Meio Ambiente, bem assim contra a Nota Técnica Conjunta MME/MMA n. 2/2020/ANP, no que diz respeito à dispensa de estudo ambiental prévio nas áreas objeto da 17ª Rodada de Licitações de blocos para exploração e produção de petróleo e gás natural, mediante manifestação conjunta do MME e do MMA.



    O Distrito Estadual de Fernando de Noronha e a Agência Estadual de Meio Ambiente do Estado de Pernambuco (petição/STF n. 97.230/2021) requerem a admissão no processo, na qualidade de amici curiae. Ressaltam a relevância da matéria por se tratar de questão envolvendo possíveis danos ambientais e socioeconômicos. Enfatizam constar dentre as áreas licitadas a Bacia de Potiguar, próxima ao arquipélago de Fernando de Noronha, território pertencente ao Estado de Pernambuco. Destacam estar o arquipélago situado dentro de uma unidade de conservação estadual fiscalizada pela Agência Estadual de Meio Ambiente. Frisam que a exploração econômica da Bacia Potiguar causará danos à fauna marinha e ao arquipélago. Manifestam-se pela procedência do pedido.



    Também o Instituto Internacional Arayara de Educação e Cultura (Instituto Internacional Arayara), com a petição/STF n. 97.532/2021, busca a participação no processo. Alega afinidade entre seus objetivos institucionais e o objeto da ação. Salienta sua atuação em causas relacionadas à defesa e à proteção do meio ambiente. Afirma possuir a expertise necessária para contribuir com o debate.



    É o relatório. Decido.



    2. Os postulantes preenchem os requisitos para ingressar no processo, na condição de amici curiae, de acordo com a jurisprudência desta Corte — relevância da controvérsia, representatividade dos interessados e liame das finalidades institucionais com o objeto da ação.



    Dada a importância, na jurisdição constitucional, da pluralização de atores a colaborarem com a justiça, é pertinente a intervenção pretendida, a fim de contribuir para o esclarecimento de questões e a solução da controvérsia.



    3. Admito, com base no art. 7º, § 2º, da Lei n. 9.868, de 10 de novembro de 1999, o Distrito Estadual de Fernando de Noronha, a Agência Estadual de Meio Ambiente do Estado de Pernambuco e o Instituto Internacional Arayara de Educação e Cultura como amici curiae nesta arguição de descumprimento de preceito fundamental.



    4. Publique-se.



    Brasília, 19 de junho de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente